Tribunal: TJSP
Processo: 1005624-28.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inclusão dos dados da parte autora, pela ré, no 'SERASA LIMPA NOME', para cobrança de dívida – Ação julgada parcialmente procedente, considerando a demonstração da relação de direito material entre as partes, para o fim de reconhecer que a dívida existe, mas é inexigível por

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inclusão dos dados da parte autora, pela ré, no 'SERASA LIMPA NOME', para cobrança de dívida – Ação julgada parcialmente procedente, considerando a demonstração da relação de direito material entre as partes, para o fim de reconhecer que a dívida existe, mas é inexigível por estar prescrita, afastando o pleito de indenização por dano moral, ao fundamento de que tal plataforma não constitui cadastro desabonador - Insurgência pela parte autora, pretendendo o reconhecimento do direito à indenização – Descabimento – 'SERASA LIMPA NOME' que constitui mera plataforma digital para negociação de débitos pendentes e não cadastro restritivo de crédito, inexistindo, portanto, caráter desabonador ou publicidade, tanto que seu acesso é feito apenas pelo devedor, mediante cadastro de 'login' e senha, e pelo seu credor, e não por terceiros – Divida anotada que existe, conforme comprovação nos autos, e que foi declarada inexigível por prescrita - Plataforma, ademais, que, ao contrário do arguido, traz muitos benefícios ao consumidor, como descontos atrativos, negociação pela via virtual, sem necessidade de qualquer deslocamento, além de lhe conferir a possibilidade de turbinar sua nota 'score' através da regularização de suas pendências financeiras, sendo certo que a nota baixa nesse quesito somente ao consumidor faltoso pode ser imputada – Inocorrência, portanto, de qualquer ofensa de ordem moral – Precedentes - Sentença mantida – Indevidos honorários recursais – Recurso desprovido.*